Tribunal: TJBA
Processo: 8068754-66.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8068754-66.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO CAPITALIZACAO S/A

Advogado(s)
:
PAULO EDUARDO PRADO

AGRAVADO: UBIRACI SANTOS DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
MAURICIO VIEIRA JUNIOR

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER CONSISTENTE NA SUSPENSÃO DE DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS. COMPROVAÇÃO DE CUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL. MULTA COMINATÓRIA INDEVIDA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença e manteve a exigibilidade de multa cominatória, sob fundamento de descumprimento da obrigação de fazer determinada em ação anterior.

2. A decisão agravada reconheceu a inércia da executada até abril de 2024 e homologou cálculos apresentados pela parte exequente, determinando a expedição de alvará.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve efetivo cumprimento da obrigação de fazer determinada judicialmente; e (ii) se é válida a imposição da multa cominatória na hipótese de cumprimento tempestivo ou ausência de comprovação idônea de descumprimento por parte do exequente.

III. Razões de decidir

3. Documentos acostados aos autos pela parte executada indicam o cumprimento da obrigação desde outubro de 2022, sem demonstração de prova robusta de descumprimento após essa data.

4. Cabe ao exequente comprovar o inadimplemento, não se prestando para tanto documentos antigos e desatualizados.

5. A readequação da multa pelo Tribunal, de diária para mensal, teve caráter redutor, limitando o montante máximo a R$ 6.000,00, vedada sua majoração em prejuízo da parte agravante, à luz da vedação a
reformatio in pejus.

6. A manutenção da exigibilidade da multa viola os princípios da razoabilidade, da proporcionalidade e do contraditório.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido
para afastar a exigibilidade da multa cominatória no cumprimento de sentença.

Tese de julgamento
:
“1. O cumprimento tempestivo da obrigação de fazer exclui a incidência da multa cominatória prevista judicialmente. 2. A ausência de prova idônea do descumprimento da obrigação pelo exequente impede a execução da penalidade. 3. É vedado ao Tribunal majorar a penalidade imposta em decisão recorrida exclusivamente pela parte ré, sob pena de
reformatio in pejus
.”

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 537, § 1.º, 932, III, e 1.015, II.

Jurisprudência relevante citada
:
TJBA, AI n.º 8001307-37.2020.8.05.0000, Rel. Des. Manuel Carneiro, j. 12.01.2021; TJBA, AI n.º 8002072-71.2021.8.05.0000, Rel. Des. Silvia Zarif, j. 17.05.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento
n.º
8068754-66.2025.8.05.0000
, e
m que figura como Agravante
Bradesco Capitalização S/A

e Agravado
Ubiraci Santos de Almeida
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao agravo
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de

de 2026.

PRESIDENTE

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

JG22